Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. IDOSO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. REQUISITOS. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indefere os benefícios da gratuidade de justiça.
2. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física, em regra, basta a simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos, podendo o Magistrado indeferir o pleito, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC).
3. No caso, pelo extrato de poupança, nota-se que o agravante não possui renda mensal elevada, pois aufere proventos de aposentadoria do INSS, com a movimentação de valores modestos que condizem com a alegada hipossuficiência. Ademais, a existência de saldo na caderneta de poupança em valor não exorbitante, corrobora a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.